Tribunal: TJPA
Processo: 0031126-91.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031126-91.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., JEAN MARA CAMPOS PINHEIRO, LABOR SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

APELADO: JEAN MARA CAMPOS PINHEIRO, LABOR SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. BOLETO BANCÁRIO QUITADO. VALOR PAGO NÃO REPASSADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO CREDOR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PROTESTO DO TÍTULO INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO, FORTE NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) FIXADOS NA ORIGEM CONSENTÂNEO COM OS PARÂMETROS ADOTADOS NESTA CORTE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 05/09/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
,

irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº
0031126-91.2011.814.0301
,

ajuizada por
LABOR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA
.

A parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 2181461)
, noticiando que em 07/12/2009 efetuou compra parcelada de equipamentos junto à VCF DO BRASIL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA – CRIFFER INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, honrando com todas as três prestações mediante o pagamento dos respectivos boletos bancários e que, inobstante, teve seu nome protestado pela vendedora, em razão de a instituição financeira emissora dos boletos não ter lhe repassado os valores, fato que teria lhe causado danos morais, notadamente por ter sido impedida de adquirir veículos novos junto à concessionária, motivo pelo qual pretendeu não apenas a retirada do seu nome do rol dos órgãos de proteção ao crédito, como a compensação no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Em sentença de Id. 2181469
, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos, restando assim vazadas as suas conclusões:

(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, para cancelar o protesto de fl. 34, bem como, condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (Sumula n° 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, estes contados a partir do evento danoso (Súmula n° 54 do STJ).

Considerando a presente, ratifico a tutela antecipada deferida em fls. 55/57 para que seja retirado o nome do autor do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito objeto do presente feito.

Condeno as requeridas, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 87 do CPC).

Intime-se a parte autora para realizar o levantamento da caução feita no valor do título protestado (fls. 59/62), a qual era condição para o cumprimento da tutela antecipada.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, baixe-se o registro de distribuição e arquive-se

Primeiramente recorreu a parte ré/sucumbente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
(Id. 1645564)
, em cujas razões argui,
preliminarmente
, a falta de interesse processual da parte autora/apelada, pois não teria ela realizado requerimento administrativo a caracterizar ausência de conflito.
Meritoriamente
, sustenta a inexistência de ato ilícito a afastar a condenação em dano moral, pois não teria ele realizado o protesto do título, tampouco deixado de repassar o valor dos boletos à vendedora dos produtos, VCF DO BRASIL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA – CRIFFER INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, quem deveria demonstrar o não recebimento.
Subsidiariamente
, reputando desproporcional, tenciona a redução do valor arbitrado a título de compensação por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais), motivo pelo qual requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada, no sentido de que sejam indeferidos os pedidos formulados na origem.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 2181472)
,
esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, motivo pelo qual tencionou o seu desprovimento e, por conseguinte, a manutenção da sentença alvejada em todos os seus termos.

Posteriormente, a parte autora interpôs recurso de apelação (Id. 2181478)
, externando irresignação quanto ao valor da condenação em dano moral, o qual considera aquém do desproporcional ao prejuízo imaterial sofrido, pretendendo a sua majoração para R$80.000,00 (oitenta mil reais); bem como quanto ao percentual fixado a título de juros de mora, devendo também ser majorado de 0,5% para 1% ao mês.

Sobreveio requerimento de homologação da desistência do recurso interposto por
LABOR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA
(Id. 2330440), o que foi atendido por esta relatora (Id. 4547208).

Ato contínuo, a apelação interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 6286209)
.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez beneficiária da gratuidade processual (Id. 1645547-págs. 01). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de ausência de interesse processual da parte autora apelada
,

afiguro, para além de inovação recursal, pois não foi questão suscitada na origem, meramente especulativa, uma vez que a hipótese dos autos não se enquadra nas parcas exceções à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpida no art. 5º, XXXV
[1]
da Constituição da República, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, avanço ao enfrentamento meritório
.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença alvejada quanto à responsabilidade da parte ora apelante pela negativação do nome da parte ora apelada, bem como quanto à ocorrência de dano moral na espécie, a qual deverá ser dirimida à luz das normas de regência da matéria em testilha, em cotejo com os elementos de prova catalogados nos autos.

Pois bem.

A matéria versada nos autos é regida pelo art. 5º, V da Constituição da República e arts. 186 e 927 do Código Civil, respectivamente:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V
- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,
moral
ou à imagem;

Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral
, comete ato ilícito.

Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Forte nessas premissas e, compulsando os autos, tenho que os documentos de Id. 2181461-págs. 28/30 são elucidativos quanto à quitação tempestiva dos boletos emitidos pela parte apelante, inclusive o primeiro deles antes mesmo do vencimento (Id. 2181461-págs. 28), justamente o qual foi objeto de protesto, conforme faz prova o documento de Id. 2181461-pág. 34.

A propósito, em que pese o dito protesto não ter sido apresentado pela parte apelante, tal fato, por si só, não elide a sua responsabilidade na espécie, notadamente porque não demonstrou o repasse à
VCF DO BRASIL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA – CRIFFER INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
dos valores pagos pela parte apelada, não se desincumbindo, portanto, do ônus processual
de
provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
,
imposto pelo art. 373, II do CPC
[2]
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça Gaúcho:

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
PROTESTO. BOLETO PAGO NO CAIXA. ERRO NA DIGITAÇÃO PELO BANRISUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR À CREDORA. FALHA NOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA REQUERIDA/CREDORA. A empresa credora emitiu o título e não recebeu o crédito e, ausente prova de culpa pelo protesto efetuado pelo Sicredi, é parte ilegítima para responder a demanda que vise à declaração de inexigibilidade do título e à indenização por danos morais. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANRISUL.
A discussão reside na falha da prestação dos serviços do Banrisul, devido a ausência de repasse do valor ao credor, é parte legítima para responder pela demanda. PROTESTO DO TÍTULO. O erro de digitação do Banrisul ao cobrar boleto bancário ocasionou o protesto indevido devendo responder pelos danos causados. Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova
. Quantum indenizatório. Quantum indenizatório mantido, pois fixado de acordo com os parâmetros usualmente praticados pela Câmara em situações análogas. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ACOLHIDA. RECURSO DO BANRISUL IMPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70068989631, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 30-08-2016)

RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR QUITADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO.
Caso dos autos em que demonstrada a falha na prestação do serviço bancário pela demandada, uma vez que não repassou à instituição financeira credora o valor adimplido pelo autor via pagamento de boleto bancário, ensejando em sua inadimplência e, via de consequência, a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a incidência dos encargos moratórios contratuais sobre a parcela em aberto
. Danos morais in re ipsa. Valor da indenização majorado (R$ 8.000,00), observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. DANOS MATERIAIS. ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDENTES SOBRE A PARCELA EM ABERTO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. Em observância ao princípio da reparação integral, os danos materiais emergentes devem contemplar o efetivo prejuízo suportado pelo autor. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. Honorários de sucumbência majorados para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 20, §3º, do CPC/1973. APELO DA DEMANDADA DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70069218287, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 13-07-2016)

Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte apelada é presumido na espécie, porquanto o efeito
erga omines
do protesto indevido depõe contra a boa reputação da qual depende para atuar no mercado empresarial, comprometendo a consecução do seu mister e, em última análise, a sua própria subsistência, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação declaratória c/c restituição de valores c/c indenização e compensação por danos materiais e morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de atraso na entrega do bem imóvel objeto desta ação a ser imputado à agravante e à interessada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Súmula 568/STJ. 5.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. Súmula 568/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.970.716/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.838.091/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021)

Eis, pois, configurado o nexo de causalidade entre o não repasse pela parte apelante dos valores pagos, mediante boleto bancário, pela parte apelada (causa),
e o abalo à honra objetiva desta, oriundo de protesto ao qual não deu causa (consequência), dano este à cuja compensação aquela deve ser compelida, respectivamente.

Definida, a responsabilidade da instituição financeira apelante, e já adentrando no
pedido subsidiário de redução do valor arbitrado a título de compensação por danos morais
, não identifico
ausência de razoabilidade/proporcionalidade na sua mensuração.

Explico.

Não se pode olvidar, primeiramente, que a compensação por danos morais não é preço matemático, mas indenização parcial, aproximativa, pelo dano imaterial injustamente provocado, objetivando também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente, é o seu efeito pedagógico.

Outrossim, inexistindo critérios científicos para a sua
quantificação,
há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar prejuízos imateriais, logo, inestimáveis monetariamente.

Por conseguinte, ponderando que na espécie a parte apelada foi lesada em sua honra objetiva, pois houve presumido constrangimento perante terceiros, decorrente, do protesto indevido de prestação já quitada, inclusive antes do vencimento, havendo, portanto, repercussão na reputação da parte apelada; vislumbro que o valor aquilatado pelo juízo unipessoal não transborda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo considerando o viés pedagógico para uma instituição da envergadura da parte apelante.

Dito isso, afiguro que o patamar estimado na origem é consentâneo com a os precedentes deste Sodalício em situações análogas, conforme se depreende dos arestos que ora merecem transcrição:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR ABALO DE CRÉDITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE SUSTAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORRETA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 333, II, DO CPC
. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. LEGAL E NECESSÁRIO. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.UNANIME.

I-É certo que diante da inexistência de uma relação contratual, ou seja, da inexistência de débito contraído, o ato de inserir o nome do autor em órgãos de proteção de crédito vai muito além de aborrecimentos do cotidiano, daí advém prejuízo de ordem moral, vez que afetou sua possibilidade de realizar abertura de conta corrente, solicitar cartões de crédito, etc., em face da restrição que lhe foi injustamente imposta. II- No caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa jurídica. O próprio fato já configura o dano. No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). III- No que se refere ao quantum, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido. Destarte, entendo que o valor fixado se mostra adequado, razoável e proporcional ao dano sofrido, razão pela qual o mantenho. (2020.01884287-66, 214.196, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO A QUO REFORMADA.
TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO CREDITADA NA CONTA DO AUTOR. DADOS DIVERGENTES. FALHA CONFIGURADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS
. ACERTO DO DECISUM RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante restou sedimentado no decisum monocrático, verificou-se que muito embora de fato o banco agravante não possua controle quanto ao preenchimento dos dados relativos as transações bancárias a serem efetivadas por seus clientes, no caso dos autos restou configurada a responsabilidade das instituições bancárias envolvidas haja visto terem se mantido inertes quanto ao equívoco que lhes fora informado. 2. Tendo em vista que a consumação dos prejuízos suportados pelo autor (dano) somente foi possível em razão (nexo causal) da conduta negligente por parte dos bancos demandados (ato ilícito), resta plenamente configurado o dever de indenização na esfera moral e patrimonial. 3.
Não convence a alegação de enriquecimento ilícito decorrente do dano moral fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), uma vez que a fixação do quantum indenizatório observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo qualquer exorbitância em seu arbitramento
.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2019.04835286-17, 209.915, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-22)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE GERA DIREITO À REPARAÇÃO.

PROCEDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA RECORRIDA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DEPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da inexistência de débito ou da sua comprovada adimplência, a manutenção da inscrição no cadastro de inadimplentes constitui dano in re ipsa, dispensando assim, a comprovação do efetivo prejuízo.

O valor fixado a esse título, dano moral, R$ 10.000,00 (dez mil reais), está dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias apontadas, revela-se, portanto, o valor arbitrado na r. sentença, quantia que não é insignificante, como também não é excessiva para a compensação do dano moral causado à autora
.

À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, confirma-se na integralidade todos os termos da r. sentença a quo. Recurso desprovido. (2019.01984493-03, 203.873, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-22)

À vista do exposto, voto pelo (a):

1. CONHECIMENTO e
DEPROVIMENTO
do presente recurso;

2.
Manutenção
integral da sentença alvejada;

3.
Majoração dos honorários advocatícios
fixados na origem para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora/apelada nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015
[3]
;

4.
Advertência às partes de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada
.

Belém/PA, 18

de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

5º
(...):
XXXV
: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

[2]
Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[3]
Art. 85
. A senten
ç
a condenar
á
o vencido a pagar honor
á
rios ao advogado do vencedor. (...)
§
11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorar
á
os honor
á
rios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§
2
º
a 6
º
, sendo vedado ao tribunal, no c
ô
mputo geral da fixa
çã
o de honor
á
rios devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§
2
º
e 3
º
para a fase de conhecimento.

Belém, 14/09/2022